Tribunal: TJBA
Processo: 8053290-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053290-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JULIA MARIA BORGES DA SILVA RIBEIRO Advogado(s): FRANCISCO ASSIS BORGES RIBEIRO SOBRINHO, LEANDRO DE CARVALHO AMARAL DOS SANTOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. TEMA 1169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DIRETA. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. LIQUIDEZ DO TÍTULO. PRECEDENTES DO STJ. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por servidora aposentada contra decisão da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença individual, fundado no Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000, sob o argumento de submissão ao Tema 1169 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Discute-se a possibilidade de prosseguimento da execução individual das diferenças remuneratórias decorrentes da implementação do piso nacional do magistério, diante da ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1169 do STJ, que trata da necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva genérica. III. RAZÕES DE DECIDIR No caso concreto, a Agravante instruiu os autos com planilhas de cálculo individualizadas, contendo valores líquidos e certos, de modo que a apuração do quantum debeatur decorre de meros cálculos aritméticos, prescindindo de liquidação prévia. O título judicial coletivo não possui natureza genérica, pois delimitou de forma precisa os beneficiários e o objeto da obrigação. A jurisprudência do STJ admite a execução individual de sentenças coletivas sem liquidação quando possível a definição do crédito por simples cálculos (AgInt no REsp 1885603/RJ; AgInt no REsp 1905298/RJ). IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de Instrumento conhecido e provido, para afastar a determinação de sobrestamento e determinar o prosseguimento do feito em primeiro grau. Tese de julgamento: Não se aplica a ordem de suspensão do Tema 1169/STJ às execuções individuais fundadas em sentença coletiva quando o crédito puder ser aferido por simples cálculos aritméticos, em razão da liquidez do título. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 509, §2º, 1.019, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1885603/RJ; STJ, AgInt no REsp 1905298/RJ. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO de Agravo de Instrumento, pelas razões contidas no voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 12